Tribunal: STF
Processo: Rcl 60890
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Medida liminar em reclamação. Lei estadual nº 3.350/1999. Isenção de taxa judiciária a idoso hipossuficiente. Alegada ofensa à súmula vinculante 10.



1. Reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada afastou a aplicação do art. 17, X, c/c art. 10, X, da Lei Estadual nº 3.350/1999 - pelo qual teria direito à isenção da taxa judiciária o idoso maior de 60 (sessenta) anos com renda mensal inferior a 10 (dez) salários mínimo - sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10.



2. A Súmula Vinculante 10 não proíbe os órgãos fracionários de interpretar a legislação ordinária, ainda que, para isso, façam referência à Constituição. O que não se admite é o afastamento de lei ou ato normativo sem observância da reserva de plenário.



3. Em cognição sumária, parece que a autoridade reclamada incidiu em afronta ao enunciado vinculante, porque sua interpretação resulta no esvaziamento da eficácia dos dispositivos invocados. 



4. Medida liminar deferida. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jurandyr da Silva Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro que, no julgamento do agravo interno no Agravo de Instrumento nº 0020637-64.2023.8.19.0000, indeferiu a gratuidade de justiça ao ora reclamante e determinou a sua intimação “a fim de que promova o recolhimento das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, consoante art. 101, § 2º do NCPC”. 



    2. A parte reclamante alega que a decisão reclamada afastou a aplicação do art. 17, inc. X, c.c. art. 10, inc. X, da Lei Estadual nº 3.350/1999 - pelo qual teria direito à isenção da taxa judiciária o idoso maior de 60 (sessenta) anos com renda mensal inferior a 10 (dez) salários mínimo - sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante 10. Requer, em caráter liminar, a suspensão da “tramitação do processo enquanto perdurar o julgamento dessa Reclamação”.



    3. Ajuizada a reclamação no recesso forense, os autos vieram conclusos a esta Vice-Presidência, no exercício da Presidência, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    6. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    7. O art. 17, inc. X, e art. 10, inc. X, da Lei Estadual nº 3.350/1999 dispõem, respectivamente:



    Art. 17 – São isentos do pagamento de custas judiciais:



    (...)



     X – os maiores de 60 (sessenta) anos que recebam até 10 salários mínimos.



    Art. 10 – Consideram-se custas ou despesas judiciais, a serem contadas para efeitos processuais, o valor monetário correspondente:



    (...)



     X – a taxa judiciária;



    8. No caso em exame, observo que a gratuidade de justiça foi requerida com base no disposto na Lei Estadual nº 3.350/1999, mas o argumento não foi enfrentado pelo órgão reclamado. A decisão reclamada indeferiu o pedido com amparo no verbete sumular nº 39 do TJRJ, de seguinte redação: “É facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos, para obter concessão do benefício da gratuidade de Justiça (art. 5º, inciso LXXIV, da CF), visto que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.



    9. Nesse cenário, em cognição sumária, parece-me que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos dispositivos invocados, sem declaração de sua inconstitucionalidade, em violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. No mesmo sentido, em casos semelhantes, cito as decisões monocráticas proferidas nas Rcls 51.610 (Rel. Min. Alexandre de Moraes); 43.725 (Rel. Min. Edson Fachin); e Rcl 46.782 (Rel. Min. Cármen Lúcia).



    10. Presente, portanto, a plausibilidade das alegações. Reputo igualmente presente o perigo de dano, uma vez que, conforme consulta ao sítio eletrônico do TJRJ, a presente reclamação foi ajuizada no último dia do prazo para o recolhimento das custas, de modo que se revela iminente a aplicação da pena de deserção ao agravo de instrumento interposto na origem.



    11. Diante do exposto, sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator,  defiro o pedido liminar, para suspender o trâmite do processo de origem e os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 0020637-64.2023.8.19.0000).



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência